Tribunal: TJDFT
Processo: 0747050-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV). ELEVAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RE 1.414.943/DF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A irresignação recursal se refere ao teto correspondente às Requisições de Pequeno Valor (RPV), estabelecido em 20 salários-mínimos pela Lei Distrital n. 6.618/2020.
2. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.491.414/DF, o fato de uma Lei implicar aumento de despesa não é suficiente para atrair a competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, pois as hipóteses de reserva de iniciativa não admitem interpretação extensiva, "sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático".
3. A Suprema Corte declarou, portanto, que Lei Distrital no 6.618/2020 é constitucional por não haver vício de iniciativa, visto que a norma não possui natureza orçamentária.
4. Recurso conhecido e desprovido.